Tribunal: TJES
Processo: 0005315-79.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Arrendamento Mercantil; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005315-79.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KURUMA VEICULOS LTDA e outros (3)
APELADO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO OU COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade da cobrança intitulada “serviços prestados por terceiros”, prevista em contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 3.571,20, e condenou solidariamente os fornecedores à restituição simples da quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de valor a título de serviços prestados por terceiros em contrato de arrendamento mercantil quando inexistem especificação e comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como estabelecer se a concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança contratual de serviços prestados por terceiros sem a indicação da natureza, finalidade ou destinatário do serviço viola o dever de informação adequada e clara nas relações de consumo.

A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, inclusive pela inexistência de notas fiscais ou documentos equivalentes, evidencia a abusividade da cláusula contratual que transfere ao consumidor custos operacionais genéricos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou entendimento de que é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com serviços prestados por terceiros sem a devida especificação e comprovação do serviço efetivamente prestado.

A concessionária integra a cadeia de fornecimento do produto e do serviço, participando da operação comercial que viabilizou o financiamento, razão pela qual responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço perante o consumidor.

A repetição do indébito decorrente da declaração de abusividade de cláusula contratual deve ocorrer, como regra, de forma simples, sendo a devolução em dobro condicionada à comprovação de má-fé do fornecedor, circunstância não demonstrada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema Repetitivo 958; TJES, Apelação Cível nº 0032802-29.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.05.2024;

TJES, Apelação Cível nº 024110358538, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16.12.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0005315-79.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: PEDRO ALVES DA SILVA

APELADO: KURUMA VEICULOS LTDA, TOYOTA LEASING DO BRASIL SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., KURUMA VEICULOS S.A.

Advogado(s) do reclamado: FABIO RIVELLI, HELIO JOAO PEPE DE MORAES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HELIO JOAO PEPE DE MORAES, GABRIELA COSTA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
, em razão de sua inconformidade com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ID 17932472), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
.

A decisão de primeiro grau declarou a abusividade da cobrança sob a denominação de serviços prestados por terceiros, contida no contrato de arrendamento mercantil financeiro (fls. 37/40 dos autos físicos), no valor de R$ 3.571,20 (três mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos), e condenou a concessionária apelante e a instituição financeira, de forma solidária, a restituir a quantia de forma simples, acrescida de correção monetária e juros de mora.

Ao apresentar as razões recursais (ID 17932475), a empresa apelante requer a reforma da decisão de primeiro grau, sustentando a ausência de responsabilidade civil pelos fatos narrados.

Argumenta, para tanto, que atuou apenas como fornecedora do bem, não possuindo qualquer ingerência sobre as taxas, valores e formas de pagamento negociadas diretamente entre o consumidor e a instituição financeira.

Ainda, defende que a estipulação dos valores no contrato de financiamento é de competência exclusiva do banco, ressaltando que o próprio Banco Central impede que a concessionária preste serviços de natureza financeira.

Alega, por fim, a inexistência de danos materiais passíveis de reparação, pleiteando a total improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões (ID 17932694), a parte apelada requer o conhecimento e o desprovimento do apelo interposto pela concessionária.

Nessa senda, aduz que a apelante participou diretamente da cadeia de consumo, figurando como vendedora e intermediária do financiamento, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, também, a manutenção da abusividade da taxa de serviços de terceiros, cobrada sem a devida comprovação da efetiva prestação, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 958.

Postula, por sua vez, que a restituição dos valores ocorra em dobro e requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (ID 17932476), razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar a legalidade da cobrança efetuada sob a rubrica de “serviços prestados por terceiros” no contrato de arrendamento mercantil firmado para a aquisição de veículo automotor, bem como analisar a responsabilidade da concessionária recorrente e a forma de restituição dos valores.

A análise detida dos autos, notadamente do contrato de arrendamento mercantil (fls. 37/40 dos autos físicos), revela a previsão expressa e a efetiva cobrança do montante de R$ 3.571,20 (três mil quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos) a título de serviços de terceiros, contudo, o documento não apresenta qualquer especificação sobre a natureza, a finalidade ou o destinatário de tais serviços.

Além disso, no curso da instrução processual, a própria concessionária apelante informou não possuir notas fiscais ou comprovantes da prestação dos supostos serviços vinculados ao contrato (fls. 194/195 e 205 dos autos físicos).

Dito isso, saliento que a legislação de proteção ao consumidor consagra, como direito básico, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, a cobrança de rubricas genéricas, que repassam custos operacionais ao consumidor sem a devida transparência e comprovação da contraprestação, caracteriza prática abusiva e viola frontalmente a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com serviços prestados por terceiros sem a devida especificação e comprovação do serviço efetivamente prestado.

Esse entendimento protetivo é pacificamente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, destacando-se que a jurisprudência desta Corte corrobora a necessidade de afastar cobranças genéricas e não comprovadas, mantendo o equilíbrio contratual. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFA DE CADASTRO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do pacta sunt servanda, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor, revelando-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor. II Enuncia a nossa jurisprudência que “Diferentemente do que ocorre no contrato de financiamento (mútuo), a essência do contrato de arrendamento mercantil não é o empréstimo de capital, do que se conclui que os juros não compõem a principal fonte remuneratória desta espécie contratual, restando inviabilizada, na hipótese dos autos, a análise da incidência e da abusividade dos juros remuneratórios, bem como o exame de sua capitalização”. Precedentes. III -
Com relação à suposta ilegalidade da cobrança por serviços de terceiros é sabido que a Colenda Corte Cidadã “sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela ‘abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado’".
IV - Quanto à Tarifa de Cadastro “restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ‘nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’”. V - Apelação conhecida e desprovida. (TJES; Apelação Cível nº 0032802-29.2013.8.08.0024; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Julg. 16/05/2024).

Dessa forma, deve ser mantido o entendimento da sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade da cobrança por serviços de terceiros, já que a Colenda Corte Cidadã, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Por sua vez, a solidariedade entre a concessionária e a instituição financeira decorre da atuação conjunta na cadeia de fornecimento e, perante o consumidor, respondem solidariamente pelas obrigações e falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo como afastar a responsabilidade da apelante, que viabilizou e se beneficiou da operação comercial.

No que se refere ao pedido formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, consistente na restituição em dobro do valor considerado abusivo, a pretensão
não
merece acolhimento.

Isso porque, a devolução de valores cobrados indevidamente com base em cláusula contratual posteriormente declarada abusiva deve ocorrer, como regra geral aplicável aos contratos celebrados no período da lide, de forma simples.

Nesse contexto, a repetição em dobro exige a demonstração inequívoca de má-fé por parte dos fornecedores, pressuposto que não restou comprovado no caso vertente, uma vez que a cobrança encontrava amparo na literalidade do instrumento firmado entre as partes.

Mantenho, portanto, o entendimento de que a devolução deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé da instituição, o que não ocorreu no caso. Tal raciocínio também se encontra solidificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINAR EX OFFICIO DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ACOLHIDA TARIFA DE CADASTRO VALIDADE TARIDA DE AVALIAÇÃO DE BEM ILEGALIDADE INSERÇÃO DE GRAVAME POSSIBILIDADE SERVIÇO DE TERCEIRO ABUSIVA JUROS REMUNERATÓRIOS ADEQUADOS AO VALOR MÉDIO DE MERCADO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA AFASTAMENTO DA MORA MANTIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, 3º DO CPC/1973 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé da instituição, o que não ocorreu na hipótese sub examine
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110358538, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, diante do resultado do presente julgamento e da atuação em sede recursal, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que declarou a abusividade da cobrança por serviços de terceiros e determinou a restituição simples.

É como voto.

Vitória, 6 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)